Tribunal: TJPA
Processo: 0806102-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806102-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIK ALANN EVANGELISTA TEIXEIRA

AGRAVADO: NICOLY HELOIZY EVANGELISTA BARATA, HELENA SORAYA EVANGELISTA BARATA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, DEFERIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA) DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO ORIGINARIAMENTE. ADEQUAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE.

REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, deferiu o pedido de arbitramento de alimentos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

2.

No caso concreto, ficou evidenciada a impossibilidade do agravante custear os alimentos na forma estabelecida, considerando o binômio necessidade x possibilidade , conforme se extrai dos 1694 e 1695 do Código Civil.

3.

Recurso conhecido e

parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERIK ALANN EVANGELISTA TEIXEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de família de Belém, nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0813038-15.20248140301), ajuizada pela agravada em face do agravante
.

A decisão agravada arbitrou os alimentos , nos seguintes termos:

“
Em face do exposto,

1- Nos termos do art. 300 do CPC, fixo alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, devidos por Erik Alann Evangelista Teixeira ao(à) seu(sua) filho(a) Nicoly Heloizy Evangelista Barata, a ser pago até o quinto dia útil de cada mês, com início no mês subsequente ao da intimação, mediante depósito na conta bancária da genitora Helena Soraya Evangelista Barata (CPF 551.657.292-49, MercadoPago, agência 0001, conta corrente 673708472-9, pix 9199817-8042)
.”

Em suas razões recursais afirma não ter condições de arcar com os alimentos na forma arbitrada (50% de salário-mínimo), tendo em vista, que exerce atividade remunerada na função de eletricista na empresa DAWCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, na qual aufere renda mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para sua manutenção e de outros dois filhos menores de relacionamento anteriores, com idade entre 01 e 10 anos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir o valor dos alimentos deferidos pelo juízo de 1º grau para 10% ( dez por cento) sobre seus vencimentos e vantagens .

Em decisão ID 19166724 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem Contrarrazões. (ID 19712914).

O Ministério Público manifestou-se no ID 19767005 pelo conhecimento e

desprovimento

do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, procedeu o arbitramento de alimentos provisórios no percentual de 50% (cinquenta) do salário mínimo vigente.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Os alimentos, mesmo que provisórios, devem atentar ao binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.
In casu
, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração sobre a possibilidade de pagamento da pensão alimentícia no valor arbitrado pelo juízo originário.

Da análise dos autos, observo que o agravante trouxe elementos que possam convencer este relator sobre a impossibilidade de custear o valor da pensão alimentícia na forma estabelecida pelo juízo de 1º grau. As provas juntadas ao presente recurso não denotam a possibilidade de pagamento do valor arbitrado sem prejuízo do próprio sustento e de outros dois filhos menores, frutos de outra relação.

O agravante trouxe argumentos suficientes a demonstrar a sua impossibilidade financeira de custear a pensão alimentícia no percentual deferido pelo juízo originário, uma vez que demonstrou ter que prover o próprio sustento, além dos filhos menores. (ID 113073222 e ID 113073214).

Além disso, o requerente trouxe aos autos os seus comprovantes de rendimentos (ID113073230) e sua carteira de trabalho (ID 113074239), demonstrando sua impossibilidade de custear os valores arbitrados, por esta razão, entendo que a decisão agravada merece reparos.

Com essas considerações, entendo que manter a prestação de alimentos no patamar arbitrado desequilibra o binômio necessidade/possibilidade e dificulta o cumprimento da obrigação estabelecida, sendo assim, a modificação da decisão é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PARCIAL provimento
, para modificar a decisão agravada
, reduzindo o valor arbitrado a título de alimentos para 15% ( quinze por cento) por cento dos vencimentos e vantagens do requerido.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2024